Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-60.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (5o dedo da mão esquerda), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação da lesão (5o dedo da mão esquerda), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001648-60.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSEILTON SILVA FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001648-60.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001648.60.2019.8.26.0348.
Comarca de Mauá.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente - Juízo Ex Officio.
Recorrido Joseilton Silva Farias.
Interessado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Juiz Rodrigo Soares.
Voto no 36.364.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
da lesão (5o dedo da mão esquerda), do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho
Auxílio-acidente devido
Recurso oficial, único interposto,
parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 253/258, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Joseilton Silva Farias contra o Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia ao pagamento de
auxílio acidente de 50% do salário de benefício desde o dia seguinte à alta
médica; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além
de honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença,
submetendo-se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001648-60.2019.8.26.0348 -Voto no
3
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico ocorrido em 27.07.2018, comunicado à
autarquia (CAT de fls. 46), que concedeu ao autor auxílio-doença por acidente do
trabalho (fls. 88).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Renato Mari
Neto constatou que o segurado, em razão do acidente de trabalho, sofreu trauma
no 5o dedo da mão esquerda e apresenta déficit funcional pela redução de força e
movimentos. Foi readaptado em outra função.
O nexo causal foi estabelecido pelo perito judicial e
reconhecido tanto por empregadora ao emitir o CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença acidentário (espécie 91).
Por fim, o expert reconheceu a incapacidade parcial e
permanente do autor para o trabalho habitual (auxiliar de produção de pneus).
Destarte, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, §§, e alterações posteriores) era mesmo medida
que se impunha.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - 28.10.2018 fls. 88), ut
art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, não comporta alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001648-60.2019.8.26.0348 -Voto no
4
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem englobadamente até a data da
citação e, a partir de então, mês a mês, de forma decrescente. Mas é de se
observar o que foi decidido no RE 870.947/SE, Tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001648-60.2019.8.26.0348 -Voto no
5
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária fixada na r. sentença não comporta
alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001648-60.2019.8.26.0348
2 - Nome do segurado:
Joseilton Silva Farias
3 - Benefício concedido:
Auxílio-acidente 50% do salário
de benefício
4 - DIB
28.10.2018
5 - R.M.I.
A apurar
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)